Tribunal: TJMT
Processo: 1015519-10.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015519-10.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), DEUSENIR SOARES DA SILVA - CPF: 014.168.751-74 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUAN DE JESUS SOARES DA SILVA - CPF: 104.347.436-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICCIUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 040.425.461-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão que manteve condenação à pena de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria do homicídio, em razão da utilização da premeditação e do
modus operandi
para negativar culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como a indevida valoração das consequências do crime no delito de porte de arma, por ausência de fundamentação idônea.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria do crime de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a negativação das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo foi fundamentada de forma idônea.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do CPC, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação de matérias já enfrentadas na decisão, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas, não se prestando ao simples inconformismo da parte com a decisão transitada em julgado, exigindo demonstração clara de erro judicial fundado em hipóteses taxativas previstas em lei.

2. Não há
bis in idem
quando a negativação da culpabilidade se fundamenta na premeditação e na maior reprovabilidade da conduta, enquanto as circunstâncias do crime são valoradas com base no
modus operandi
específico, consistente no ardil utilizado para atrair a vítima.

3. A distinção entre os vetores do art. 59, do CP legitima a exasperação da pena-base quando cada circunstância é lastreada em fundamentos autônomos e concretos.

4. A valoração negativa das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo mostra-se idônea quando demonstrado que o artefato foi efetivamente utilizado na prática de delito mais grave, extrapolando o perigo abstrato do tipo penal.

5. Não
há
falar-se em
bis in idem
entre a condenação pelo homicídio e a valoração das consequências no porte de arma, pois os bens jurídicos tutelados são distintos e a análise recai sobre a repercussão concreta da conduta.

6. A fundamentação apresentada na sentença e mantida no acórdão revela-se concreta e vinculada às particularidades do caso, afastando a alegação de motivação abstrata
.

IV. Dispositivo e tese:
Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento:
“1.

Não configura
bis in idem
a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando fundamentadas em elementos fáticos distintos e autônomos. 2. A utilização efetiva da arma de fogo em crime mais grave autoriza a valoração negativa das consequências do delito de porte ilegal, por extrapolar o perigo abstrato do tipo penal. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de critérios de dosimetria da pena, salvo demonstração de ilegalidade manifesta”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, do CP; art. 121, § 2º, do CP; art. 14, da Lei n. 10.826/03; art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– REsp: 2122298 PI 2023/0247503-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. conv. do TJDFT, T6 – Sexta Turma, j. em 04/06/2024; AgRg no AREsp: 2.317.027/SE 2023/0080451-9, Rel. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, j. em 22/05/2023.
TJMT
– N.U 0021717-03.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DEUSENIR SOARES DA SILVA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da ação penal n. 1025145-83.2022.8.11.0003, bem como o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que desproveu o apelo defensivo e manteve a condenação à pena definitiva de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c.c. art. 14, da Lei n. 10.826/03, em concurso material (art. 69, do CP).

Em suas razões, o revisionando sustenta, em síntese, a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
, uma vez que o Juízo de origem teria utilizado os mesmos elementos fáticos (premeditação e
modus operandi
) para valorar negativamente tanto a culpabilidade quanto as circunstâncias judiciais, elevando indevidamente a pena-base.

Aduz, ainda, que quanto ao delito de porte de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/03), houve indevida valoração negativa das consequências do crime com base em gravidade abstrata, sem fundamentação idônea, o que contraria entendimento jurisprudencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da presente revisão criminal para:
(i)
readequar a pena-base do crime de homicídio qualificado, com o afastamento do aumento indevido decorrente do
bis in idem
; e
(ii)
excluir a valoração negativa das consequências do crime de porte de arma de fogo, com a consequente redução da pena.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 359679855.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da revisional (Id. 362022853).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Turma:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Consta dos autos que a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício ao julgar o apelo defensivo manteve a condenação do revisionando à pena definitiva de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, c.c. art. 14, da Lei n. 10.826/03, em concurso material, em acórdão assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUMENTO DE AUTORIDADE – PRECLUSÃO – INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE –
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa está preclusa, conforme o art. 571, VIII, do CPP, pois a defesa não registrou em ata a objeção em momento oportuno, tampouco protestou quanto à exclusão das testemunhas ou ao argumento de autoridade utilizado pela acusação. 4. Não houve violação da incomunicabilidade dos jurados, uma vez que a pergunta formulada por um dos jurados foi para sanar dúvida e seguiu linha de questionamento já estabelecida pelo juiz presidente. 5.
Quanto ao redimensionamento da pena-base, a premeditação do crime foi corretamente valorada para exasperar a culpabilidade, sendo fundamentos válidos conforme entendimento jurisprudencial
. 6.
Não se verificou a ocorrência de
bis in idem
, pois a qualificadora do motivo torpe foi corretamente utilizada na segunda fase da dosimetria, sem duplicação de penalidades
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Mantida a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A preclusão ocorre quando a defesa não alega nulidade no momento oportuno, impossibilitando sua apreciação em instância superior. 2. Perguntas formuladas por jurados durante o julgamento não configuram quebra da incomunicabilidade se visam esclarecer dúvidas e seguem a linha de questionamento já estabelecida. 3. A premeditação é fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade. 4. Não há
bis in idem
quando o motivo torpe é utilizado apenas na segunda fase da dosimetria da pena.” (...). (Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/10/2024). (grifos meus) (Id. 359679857).

Extrai-se da presente revisional que o pleito é estritamente voltado à dosimetria da pena, sob dois fundamentos:
(i)
ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da pena do homicídio qualificado, porque a sentença teria utilizado os mesmos elementos fáticos (premeditação e
modus operandi
) para negativar simultaneamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime e
(ii)
indevida valoração negativa das consequências do crime no delito de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que a fundamentação seria abstrata e desprovida de lastro idôneo.

Verifico que a questão dosimétrica atinente à pena-base já foi de certa forma dirimida no julgamento da apelação criminal.

Ao julgar o apelo defensivo,
a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício concluiu pela impossibilidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal por inocorrer
bis in idem
, assim concluindo:

Pois bem, verifico da sentença que a culpabilidade foi negativada da seguinte forma para ambos os recorrentes:

“(...) A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso dos autos,
a premeditação do crime permite
, a toda evidência,
a majoração da pena-base a título de culpabilidade
, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).

Registro que conforme das provas dos autos,
o réu juntamente com terceiras pessoas, uniram-se e resolveram dar cabo à vida do ofendido
.

Combinando horário com a vítima, deslocando-se à sua residência, onde início ao intento criminoso. Portanto, indiscutível a premeditação, consubstanciada na estratégia criminosa para realizar a execução
. Não suficiente, dispararam cerca de nove tiros, demonstrando assim maior reprovabilidade. Assim, elevo a pena em 02 (dois) anos.

Quanto aos antecedentes criminais, conduta social e a personalidade, deixo de valorar vez que não há elementos desabonadores.
No que tange as
circunstâncias do crime
, O Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima
; ocorre que
tal situação utilizo para qualificar o tipo penal
.

(...).

Neste especial, temos que
o condenado e seus comparsas ludibriaram a vítima, marcando um encontro para tratar da compra do carro, convencendo-a a dar uma volta para ver o estado do bem, momento em que levaram o ofendido ao local da fatalidade
. Portanto,
é evidente diferencial nas circunstâncias do fato
, logo aumento a pena em 01 (um) ano. Os motivos foram reconhecidos como torpes e serão computados na segunda fase da pena. O delito deixou consequências indiscutíveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima genitor de uma criança (Noah Gabriel) que conta hoje com apenas 02 (dois) anos e 03 (três) meses de idade. Com a morte do pai, este infante ficou desamparado de seu afeto e cuidados. Ao menor foi tolhido a convivência materna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que o falecido era o provedor do sustento, estudos e demais necessidades desta criança. Desta feita elevo a pena em 01 (um) ano. Entendo que a vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Considero as fundamentações apresentadas para as negativações idôneas para o fim a que se destinam
.

Primeiramente,
entendo que restou evidenciada nos autos a premeditação por parte dos apelantes, ao combinarem com a vítima um encontro com o intuito de, posteriormente, praticar o crime ora analisado. Ou seja, o encontro tinha como única intenção tirar a vida da vítima
.

Ressalte-se que
a premeditação, por si só, é suficiente para a negativação da culpabilidade
. Nesse sentido:

Enunciado Orientativo nº 49: A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Diante disso,
necessária a manutenção da pena basilar aplicada
aos apelantes. (grifos meus) (Id. 359679857).

I – Do
alegado
bis in idem
na pena-base do homicídio qualificado:

A defesa argumenta que a sentença condenatória, posteriormente referendada no julgamento da apelação, valorou a premeditação e o modo de execução tanto na culpabilidade quanto nas circunstâncias do crime, configurando
bis in idem
.

Entretanto, razão não lhe assiste, pois a análise dos autos revela quadro diverso, já que
a exasperação da culpabilidade foi assentada na premeditação do crime, na atuação coordenada do réu com terceiros e na estratégia previamente ajustada para a execução do ofendido, dado revelador de dolo intenso e de maior grau de censura da conduta
.

Já a vetorial das circunstâncias do crime foi negativada em razão do
modus operandi
insidioso, consistente em ludibriar a vítima mediante encontro sob o pretexto de tratar da venda de um automóvel, conduzindo-a ao local da execução
.

Esses fundamentos não se confundem.

A culpabilidade, para fins do art. 59, do CP, traduz o maior ou menor juízo de reprovação pessoal incidente sobre a conduta do agente. Nessa linha, a premeditação, quando extraída de elementos concretos do caso, pode justificar a valoração negativa desse vetor. Já as circunstâncias do crime dizem respeito aos contornos acidentais, objetivos e subjetivos, que envolvem a execução delitiva, sendo juridicamente possível sua negativação quando o modo de agir revela gravidade concreta superior àquela ordinariamente ínsita ao tipo penal.

A sentença, segundo a transcrição constante dos autos, não repetiu um mesmo fato sob nomenclaturas distintas. Ao revés, distinguiu:
(i)
a preparação deliberada da empreitada criminosa, como índice de maior censurabilidade subjetiva; e
(ii)
o ardil empregado para atrair a vítima, como circunstância concreta de execução reveladora de especial gravidade.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente citado nos autos, a Corte assentou que não há ilegalidade na negativação das circunstâncias do crime quando o
modus operandi
revela gravidade concreta superior à normal do homicídio qualificado, sem que isso configure
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Perfilhando esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUMENTO CUMULATIVO DAS MAJORANTES PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. POSSIBILIDADE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA
.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E AUMENTO CUMULATIVO APLICADOS MEDIANTE FUNDAMENTOS DISTINTOS
. 1. É firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Para tanto, é necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta. 2. Tem-se por justificada a aplicação cumulativa das majorantes ante o princípio da incidência cumulada, havendo referência acerca do
modus operandi do delito
, praticado com especial gravidade ou maior grau de reprovação na conduta, como o emprego de extrema violência durante do iter criminis, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.
Tampouco há falar em bis in idem, se a valoração negativa da culpabilidade deu-se por motivos semelhantes, mas não idênticos aos utilizados pelo Tribunal de origem para justificar a cumulação das majorantes
do roubo. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2122298 PI 2023/0247503-2, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO Des. conv. do TJDFT, T6 – Sexta Turma, j. em 04/06/2024, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na primeira etapa da dosimetria, pois o Juiz sentenciante - no que foi corroborado pela Corte de origem - declinou fundamentação concreta para evidenciar o desfavorecimento da vetorial da culpabilidade. Precedentes. 2.
Não há
bis in idem
quando as instâncias ordinárias apontam o modus operandi do delito para avaliar desfavoravelmente a culpabilidade do réu, o que não se confunde com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
(AgRg no AREsp n. 1 .387.694/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/5/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2.317.027/SE 2023/0080451-9, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - Sexta Turma, j. em 22/05/2023, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) (grifos meus).

Também o acórdão da apelação já havia afastado pretensão semelhante ao registrar que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o tipo, e não para duplicar a valoração em outra etapa, rechaçando a alegação defensiva de
bis in idem
.

Portanto, não se identifica contrariedade ao art. 59, do CP, tampouco ofensa ao art. 621, I, do CPP, mas sim fundamentação segmentada, autônoma e juridicamente idônea, incapaz de autorizar a desconstituição da pena-base pela via revisional, de modo que ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na dosimetria da pena, não se justifica a intervenção pela via excepcional da revisão criminal.

II – Almejado decote da vetorial negativa das consequências do crime para o delito de porte de arma de fogo:

A defesa postula pelo decote da valoração negativa das consequências do crime do art. 14, da Lei n. 10.826/03, alegando que o fundamento empregado na sentença condenatória seria abstrato e que o réu/revisionando já teria sido punido pelo homicídio, de modo que a majoração importaria indevida duplicidade valorativa.

Sem razão à defesa.

No caso em tela, a decisão de origem registrou que no crime de porte ilegal de arma de fogo, “as consequências do delito” mereciam maior reprovação porque a arma foi utilizada
de forma covarde no ato da morte contra a vítima do homicídio
, elevando a pena em 3 (três) meses. Confira-se:

3.2. Dosimetria da pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o réu Deusenir Soares da Silva.

A culpabilidade não possui diferencial. Quanto aos antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade não há elementos desabonadores. As circunstâncias são normais ao tipo.
As consequências do delito é a tentativa de homicídio, merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato da morte contra a vítima do homicídio e, possivelmente, em outros crimes, assim agravo a pena em 03 (três) meses
. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito. Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão

Inexistem agravantes ou atenuantes, bem como não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 dias-multa. (grifos meus) (Id. 359679858).

Embora a expressão
e, possivelmente, em outros crimes
não deva, por si só, ser tomada como fundamento válido, o núcleo remanescente da motivação é aferível de forma suficiente e concreta, pois o artefato portado ilicitamente foi instrumentalizado na prática do homicídio qualificado, circunstância que projeta consequência lesiva muito mais grave do que a mera situação abstrata de portar arma sem autorização.

Em outras palavras, a censura da sentença não incidiu sobre abstração inerente ao tipo, mas sobre a efetiva externalização lesiva do porte que, no caso em análise, serviu de meio para a supressão da vida da vítima. Essa particularidade confere densidade empírica à vetorial das consequências e legitima a exasperação da pena-base.

Por essa razão é que não há falar-se
bis in idem
com a condenação pelo homicídio, na medida em que os bens jurídicos tutelados são distintos e a valoração no crime do art. 14, da Lei n. 10.826/2003 não recai sobre a existência formal do homicídio como delito autônomo, mas sobre a repercussão concreta do porte ilícito, que deixou de ser uma situação de perigo abstrato para converter-se em conduta com resultado letal efetivamente produzido.

O tipo penal previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03 incrimina o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e a análise judicial de suas consequências, quando concretamente demonstradas, insere-se no espaço normativo do art. 59, do CP.

Assim, correta a dosimetria ao recrudescer a pena considerando que a consequência, no caso em tela, ultrapassou o ordinariamente previsto nas elementares do crime de porte de arma de fogo.

Desse modo, não se vislumbra a apontada ausência de fundamentação idônea. Ao contrário do alegado pela defesa, tem-se motivação suficiente, concreta e vinculada às particularidades do caso.

A propósito, destaco deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (DUAS VÍTIMAS).
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. USO DE PAPEL FALSIFICADO OU ALTERADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. 1 .1. 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE DO AGENTE REPROVÁVEL. CRIME PREMEDITADO. RÉU QUE SIMULOU DESISTIR DAS AMEAÇAS DE MORTE FEITAS BUSCOU UMA ARMA DE FOGO EM LOCAL PRÓXIMO AOS FATOS, RETORNOU AO LOCAL DAS AMEAÇAS E EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO PARABRISA DO VEÍCULO EM QUE ESTAVAM AS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 49 TCCR/TJMT. 1.2.
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A DEPRECIAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARGUMENTOS VÁLIDOS NO CASO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
QUE ULTRAPASSOU O PERIGO ABSTRATO
. 2. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA PENA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, USO DE PAPEL FALSIFICADO OU ALTERADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DE FORMA INADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E/OU REINCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 18 TCCR/TJMT. 3. PREQUESTIONAMENTO. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 .1. Nos termos do Enunciado nº. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
In casu
, quanto aos crimes de tentativa de homicídio, o apelante simulou ter desistido das ameaças de morte feitas à primeira vítima, buscou uma arma de fogo de uso restrito, retornou ao local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo em direção ao para-brisa do veículo em que estavam a bordo, duas vítimas, cuja intenção era de irem embora. 1.2.
Presente fundamentação idônea das circunstâncias judiciais das consequências do crime, quanto ao delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo
de Uso Restrito, tendo em vista que
o apelante utilizou artefato bélico para tentar matar as vítimas revelando, assim, a superação da esfera abstrata deste delito, autorizada está a avaliação negativa da referida vetorial
. 2. Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a consulta à folha de antecedentes criminais, e inclusive, aos dados constantes nos Sistemas Informatizados deste Tribunal, é válida e apta para comprovação dos maus antecedentes (1ª fase da pena) e da reincidência (2ª fase da pena) em desfavor do réu, sendo dispensável a certidão cartorária. Inteligência do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT. 3. Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. (TJMT – N.U 0021717-03.2016.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/2024, Data de Publicação: 02/04/2024) (grifos meus).

Em linhas gerais, cumpre salientar que a revisão criminal não se presta à mera substituição de um critério judicial de dosimetria por outro mais favorável ao réu/revisionando. Sua procedência exige demonstração segura de ilegalidade evidente, o que não se configura na hipótese dos autos.

A condenação foi mantida em sede de apelação e a ação revisional limita-se, em verdade, à mera tentativa de novo redimensionamento das penas-base, contudo os elementos utilizados na individualização judicial da sanção, tal como demonstrado, encontram respaldo no art. 59, do CP, sem qualquer violação ao art. 621, I, do CPP, o que fulmina a presente pretensão revisional.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
Deusenir Soares da Silva
, mantendo hígida a condenação, na forma em que definida pela decisão de origem e ratificada pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026